Tribunal: TJSP
Processo: 2298883-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cirurgia
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Incidente de cumprimento de tutela de urgência. Pretensão ao cumprimento da obrigação de fazer e execução de multa diária.

I. Caso em Exame
1. Rosangela Rita Fermino interpôs agravo de instrumento, contra decisão que indeferiu a aplicação de multa coercitiva ao Estado de São Paulo, após a tutela pleiteada ser atingida por sequestro de verbas

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Incidente de cumprimento de tutela de urgência. Pretensão ao cumprimento da obrigação de fazer e execução de multa diária.

I. Caso em Exame
1. Rosangela Rita Fermino interpôs agravo de instrumento, contra decisão que indeferiu a aplicação de multa coercitiva ao Estado de São Paulo, após a tutela pleiteada ser atingida por sequestro de verbas públicas para realização de cirurgia de artroplastia do joelho.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a multa coercitiva deve ser aplicada ao Estado de São Paulo, considerando que a obrigação foi cumprida por meio de sequestro de verbas públicas.

III. Razões de Decidir
3. A multa coercitiva tem natureza inibitória e visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Sua imposição pressupõe persistência no descumprimento da ordem judicial. Entraves burocráticos que não configuraram meio protelatório ou deliberado de descumprimento da ordem.
4. A medida judicial foi cumprida por meio de constrição patrimonial, alcançando-se o resultado prático equivalente, tornando desnecessária e desproporcional a imposição de penalidade pecuniária.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A multa coercitiva deve ser afastada quando não se verifica vontade deliberada de descumprimento da ordem. 2. A finalidade da tutela jurisdicional foi atingida, tornando a sanção pecuniária desproporcional.